Tribunal: STF
Processo: ARE 1369293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. CONCESSÃO DE REFORMA.



    - Correto julgar-se extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, V, do Código de Processo Civil/15, pelo reconhecimento da existência de litispendência.



    - Como é cediço, tanto o fenômeno da litispendência como o da coisa julgada cuidam de institutos jurídicos tutelares de interesse público, configurando litispendência quando se repete ação que está em curso e coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado. Para o reconhecimento judicial dessas cláusulas impeditivas do processo, deve restar cabalmente demonstrada a absoluta coincidência dos elementos da ação, ou seja, evidenciada a identidade de partes, de objeto e de causa de pedir entre dois processos, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC/15 (CPC/73, art. 301, § 2º).



    - Ao que deflui da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), o fato jurídico (a causa de pedir) a que a ordem jurídica atribui determinado efeito é a incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo das Forças Armadas; a qual, se evidenciada, terá por efeito a concessão da reforma ex officio. É possível, pois, inferir que a pretensão de deferimento de reforma (o pedido), deduzida em juízo por militar em face da União Federal, tem por causa de pedir a existência de incapacidade definitiva desse militar. Conclui-se, ademais, que, para identificar a indigitada causa de pedir, não importa perquirir sobre eventual ocorrência de ferimento ou enfermidade contraídos em campanha; e/ou de acidente em serviço; e/ou de doença com relação de causa e efeito com o serviço; e/ou de alienação mental; e/ou de doença ou acidente não relacionados com o serviço; haja vista que essas situações, descritas no art. 108 do Estatuto Militar, servem apenas para elencar os motivos que podem gerar incapacidade física definitiva; donde, inclusive, tal questionamento só terá lugar se evidenciada a presença definitiva de incapacidade. Tanto é assim que, afastada a existência de incapacidade definitiva (física e/ou mental), via de consequência, deixa de existir causa de pedir (o fato jurídico) que poderia dar azo ao reconhecimento do direito de reforma do militar, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas.



    - Igual razão leva ao raciocínio lógico de que, havendo sentença ainda não transitada em julgado, ajustando improcedente pedido de reforma do militar por incapacidade definitiva, porquanto atestada por laudo pericial a inexistência de incapacidade definitiva, não há negar que o ajuizamento de nova ação visando concessão de reforma por incapacidade definitiva (mesmo pedido), em decorrência de suposta incapacidade definitiva do militar (idêntica causa de pedir), configura claramente a situação de litispendência, como se deu na hipótese em tela; o que inviabiliza o conhecimento jurisdicional da pretensão veiculada no presente feito.



    - Apelação não provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LXXVIII; e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Demais disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.333.332-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/11/2021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.981-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 29/6/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca do indeferimento da inicial por litispendência, nos termos do art. 471, do CPC de 1973, implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental, interposto em 25.10.2016, a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 916.858-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LITISPENDÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2016)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente